Tribunal: CARF
Processo: 10611.000800/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10611.000800/2007-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.402 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
REAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/08/2002, 05/01/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL UTILIZADA PELO CONTRIBUINTE FOI
OBJETO DE PEDIDO DE EX-TARIFÁRIO APROVADO PELA RFB.
FIXAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO SOB VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN.
Tendo a RFB tido oportunidade de verificar a correição da classificação fiscal
adotada pelo contribuinte por meio de processo de solicitação de ex-tarifário e
concordado com a mesma nos termos do processo administrativo regulado pela
Resolução CAMEX n. 08/2001, considera-se que houve fixação de critério
jurídico em relação às importações da empresa pleiteante. Assim, não poderá
haver lançamento a posteriori com relação as mesmas, nos termos do art. 146
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Tendo sido levada à votação a questão de ordem posta pelo patrono mediante
petição juntada aos autos, na qual pediu vistas do processo para conhecer das fotografias de que
o Relator se utilizou em seu voto na sessão anterior, decidiram os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, indeferir a mesma. Acordam os membros do colegiado em dar
provimento ao recurso, do seguinte modo: (i) por maioria de votos, vencido o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares (relator), para cancelar a exigência do crédito tributário resultante da
diferença de alíquotas, por entenderem que as mercadorias importadas estavam amparadas por
“ex tarifario” concedido ao importador; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
para cancelar a exigência das multas por classificação incorreta na NCM, vencidos os
conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente e relator) Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Luís Felipe de Barros Reche e Ronaldo Souza Dias, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Vieira Kotzias. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Adalberto Calil, OAB/SP
36.250, escritório Adalberto Calil Sociedade de Advogados.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000800/2007-71
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC) neste presente voto:
DO LANÇAMENTO
Em ato de Revisão Aduaneira, dentro do procedimento de auditoria de “Ex” tarifário,
o Serviço de Fiscalização Aduaneira (SEFIA) da Inspetoria da Receita Federal de
Belo Horizonte (IRFBH), nos termos da Portaria SRF no 259, de 2001, artigo 190,
inciso X, verificou irregularidade na classificação fiscal e na utilização indevida de
destaques tarifários nas mercadorias importadas e desembaraçadas através das
Declarações de Importação (DI) nos 02/0746688 e 04/00027601, registradas em
21.08.2002 e 05.01.2004, o que deu margem à lavratura, em 12.04.2007, de dois
Autos de Infração (AI).
O procedimento externo de auditoria foi assim descrito, resumidamente:
A equipe da SEFIA compareceu em 12.3.2007 ao estabelecimento do contribuinte, que
foi cientificado através do Mandado de Procedimento Fiscal-Diligência (MFPD) no
06.1.51.002007000342, do Termo de Início da Ação Fiscal e da Intimação, a apresentar
a documentação original relativa às DI mencionadas, “packing lists”, faturas, notas
fiscais de entrada, catálogos técnicos e informações sobre a localização física das
mercadorias importadas (fl. 23 dos autos digitais).
Os Auditores informam que, na mesma data, realizaram visita técnica ao pátio da
empresa, onde estava o equipamento relacionado na DI 04/00027601 (caminhão-
guindaste marca Liebherr), e em 29.03.2007, visitaram as instalações da Açominas, no
município de Ouro Branco, onde se encontrava locado o equipamento constante da DI
no 02/07476688 (caminhão-guindaste da marca Demag).
Fotos dos equipamentos importados foram anexadas aos autos.
O primeiro AI foi lavrado para a cobrança da diferença do Imposto de Importação
(II), às fls 03 a 06 do processo digital (alíquota ad valorem de 4% para 35%), no valor
de R$1.032.462,43 (...), conforme Demonstrativo de Apuração de fl.07, acrescido dos
juros de mora e da multa de ofício de 75%, nos termos do Demonstrativo de fl.08,
além da multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por sua
incorreta classificação na NCM/TEC, de acordo com os Demonstrativos de fls.08 e
09.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

O segundo AI deu-se para a cobrança da diferença do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), em decorrência da alteração ocorrida na base de cálculo do II,
às fls.11 a 13, no montante de R$ 51.623,13 (...), nos termos do Demonstrativo de
Apuração de fl.14, acrescido de juros moratórios e multa de ofício de 75%, de acordo
com o Demonstrativo de fl.15.
O crédito tributário totalizou a soma de R$ 2.544.252,09 (...) Termo de
Encerramento à fl.16.
No Relatório de Fiscalização, às fls. 18 a 44, as autoridades lançadoras explicam que
o importador identificou as mercadorias, nas respectivas DI, como:
“01 Guindaste para todo terreno, autopropulsor, sobre pneus, computadorizado,
com lança telescópica, de comprimento igual ou superior a 42 m. e capacidade
máxima de carga igual ou superior a 60 ton, modelo LTM 1200/1, número de série
PN 070149, chassi número W095755003EL05140”;
“01 Guindaste marca Demag AC 501, autopropulsor, sobre pneumáticos,
computadorizado, com capacidade de movimento tipo caranguejo, capacidade
máxima de carga de 50 ton, número de série 68131, número de chassi WMG
3209362Z000131, ano de fabricação 2002, parcialmente desmontado para efeito de
transporte”, classificando-as no código 8426.41.00 da NCM/TEC e da NBM/TIPI,
então vigentes, e enquadrando-as nos “Ex”tarifários 004 e 005, respectivamente
(reduziam a alíquota ad valorem correspondente ao II de 35% para 4%),
constantes da Resolução CAMEX no 22, de junho de 2001, alterada pela de no 36, de 30
outubro de 2001 e prorrogada pela de no 13, de 12 de maio de 2003 (nem sequer tendo
mencionado na DI, na declaração da primeira mercadoria, o “Ex”tarifário), a saber:
“EX 004 - Guindastes para todo o terreno, autopropulsores sobre pneus,
computadorizados, com lança telescópica de comprimento igual ou superior a 42m
e capacidade máxima de carga igual ou superior a 60T”
“EX 005 – Guindastes autopropulsores sobre pneus, computadorizados, com
capacidade de movimento tipo “Caranguejo” e capacidade máxima de carga igual
ou superior a 23T (ex retificado pela Res. Camex no 36, de 01.11.2001”
Por sua vez, as autoridades lançadoras, com base nas informações obtidas no site
do fabricante e em catálogos técnicos, juntados aos autos às fls. 92 a 122,
constataram que os veículos importados denominam-se comercialmente guindastes
automotivos “All Terrain”, com capacidade máxima de carga no alcance variando
de 35t a 500t, com lança telescópica de comprimento máximo de 40 m a 108 m e de
grande agilidade e mobilidade, podendo alcançar a velocidade de 80km/h.
Alguns modelos são providos de dois motores, um que comanda o caminhão e outro que
comanda o guindaste, como, por exemplo, o modelo LM 12005.1, marca Liebherr,
importado pela defendente, enquanto outros possuem apenas um motor que comanda
tanto o caminhão quanto a lança telescópica, possuindo uma chave que alterna o
comando dos motores.
Promoveram, portanto, a reclassificação das mercadorias para o código
NCM/TEC e NBM/TIPI, então vigente, 8705.10.00, ao amparo das Regras Gerais do
SH no 1 e 6, subsidiadas pela Notas Explicativas do SH (NESH), relativas às Posições
8426 (indicada pelo importador) e 8705 (indicada pela fiscalização) (subitem 4.3 do
Relatório Fiscal), com alíquota de 35% de II, o que acarretou diferença na apuração
desse tributo, além de diferença relativa ao IPI, em virtude da mudança da base de
cálculo desse imposto, além dos demais acréscimos legais e multas pertinente
(parágrafo primeiro deste Relatório).
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

E quando da reclassificação os equipamentos não mais se enquadraram nos “Ex”
tarifários indicados pelo importador, já que os destaques beneficiavam guindastes
e não caminhões-guindastes.
Observaram as autoridades lançadoras que, posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores das importações objeto da presente autuação (que ocorreram em 2002 e
2004), em 01 de janeiro de 2005 (Res. CAMEX no 37, de 13.12.2004), a Subposição
NCM 8705.10.00 foi desdobrada regionalmente no item 8705.10.10, com alíquotas
de 0% para o II e 2% para o IPI, sendo, em seguida, em 16.06.2005, a alíquota do IPI
reduzida a zero.
Chamaram atenção para o fato de que a partir de 01.01.2005 o importador passou
a utilizar a classificação correta para as importações do mesmo bem, qual seja
8705.10.10, conforme demonstram as autoridades lançadoras em duas planilhas
elaboradas (subitem 4.4 do Relatório Fiscal).
Os bens importados nos anos de 2002 e 2004, através das DI mencionadas, foram
descritos como “Guindastes...”, e classificados no código NCM/NBM, então
vigente, 8426.41.00, “Ex” tarifários 004 e 005, incorrendo em alíquota para o II de
4%, enquanto as importações registradas a partir de 01.01.2005 foram
discriminadas como “Caminhões guindastes....” e utilizaram a NCM/NBM
8705.10.10 (oriunda do desdobramento da Subposição 8705.10.00), cuja alíquota
fora reduzida de 35% para 0%.
Ressaltaram, ainda, os auditores, que pelas fotos, gravuras e desenhos constantes dos
autos, correspondentes aos despachos aduaneiros de 2002 e 2004, vê-se que as cabines
são separadas: uma comportando os comandos próprios de locomoção do veículo
(motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas (velocidades), órgãos
de direção e de travagem e a outra com os comandos pertinentes às operações da
haste. Além do mais, os equipamentos são montados em chassi próprio de
caminhão.
Os bens importados através das duas DI sob fiscalização são, efetivamente,
idênticos aos importados através das seis DI registradas de 2005 a 2007. Todos têm
capacidade de locomover-se a velocidade de até 80 km/h, em vias rodoviárias. As
pequenas diferenças existentes entre os veículos objeto do presente AI e os constantes
das seis DI registradas posteriormente ficam por conta de alguns detalhes como: alcance
da lança, capacidade de elevação, etc (a discriminação dessas importações encontra-se
no subitem 4.4 do Relatório de Fiscalização).
Observam, finalmente, as autoridades lançadoras, que todos os caminhões guindastes
foram emplacados no Departamento de Trânsito, como se verifica dos números de
chassis, constantes dos extratos do RENAVAN juntados aos autos (subitem 4.3 do
Relatório Fiscal). O emplacamento não seria necessário para guindastes montados
sobre rodas.
Foram anexados os extratos das DI, as Faturas Comerciais e Manuais técnicos e
operacionais do fabricante, a respeito das mercadorias importadas, com instruções, fotos
e desenhos das mesmas.
DA IMPUGNAÇÃO
Intimada, a empresa apresentou, tempestivamente a sua impugnação, anexando vasta
documentação, que, em linhas gerais, repete a apresentada pela autuação, alegando, em
resumo:
Na Preliminar:
1) Do Licenciamento da importação:
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Alega que as operações de importação alvo da ação fiscal foram objeto de controle
prévio de regularidade quando da obtenção de Licença de Importação (LI), autorizada,
portanto, a sua importação na Posição por ela indicada, o que não poderia ser revisto
após o desembaraço da mercadoria.
No Mérito:
2) Das Características, Classificação e Destaques tarifários:
Afirma que ambos os equipamentos importados caracterizam-se como guindastes
autopropulsores, montados sobre pneumáticos, do tipo “AT-All Terrain” (para
todo o terreno), razão da sua classificação, nos documentos de importação, no
código NCM 8426.41.00 e enquadramento nos “Ex” tarifários 004 e 005 desse
código.
Esclarece que o guindaste para todo o terreno (tipo AT) tem direção em todos os
eixos para permitir a operação tipo caranguejo, bem como a sua locomoção por
qualquer tipo de terreno, o que se mostra incompatível com os equipamentos
denominados de caminhões-guindastes, que não possuem todos os eixos
direcionáveis, tampouco são projetados para se deslocar sobre qualquer terreno.
Cita as NESH sobre a Posição 8426, quando explicam que nela se enquadram os
aparelhos simplesmente autopropulsores, nos quais um ou vários dos mecanismos de
propulsão e de comando se encontrem reunidos na cabine do aparelho de elevação ou de
movimentação (mais frequentemente um guindaste (gruas) montado em chassi com
rodas), mesmo que esse conjunto possa circular pelos seus próprios meios.
Ressalta, ainda, que os bens importados não podem ser tomados simplesmente por
“...um chassi de automóvel sobre o qual foi acoplado um guindaste rotativo...”, como
acontece com os chamados caminhões-guindastes da Posição 8705. No caso da
defendente, o chassi e o guindaste foram desenhados e fabricados especialmente um
para o outro, apresentando-se, pois, como um conjunto homogêneo e inteiramente
integrado.
Destaca que, ao contrário dos caminhões-guindastes, no modelo LTM, de fabricação da
Liebherr, “...as cabines superior e inferior possuem os comandos interligados, de tal
modo que tanto a operação do guindaste quanto a movimentação do equipamento pelo
terreno podem ser realizadas por qualquer das duas cabines...” (grifos acrescentados).
Exceção a essa regra se dá no equipamento com capacidade de carga superior a 90t, nos
quais, única e exclusivamente, por questão de segurança, a movimentação do
equipamento se dá apenas pelo comando inferior.
No que toca ao guindaste da marca Demag, afirma a defendente que ele pode ser
“...dirigido e operado de qualquer das cabines...”, de acordo com as especificações
técnicas juntadas ao processo. (grifos acrescentados)
Alega que o Relatório fiscal embasou-se em um guindaste da marca Tadano, do
tipo “Rough Terrain” RT, que é diferente dos guindastes objeto da presente
autuação, que são do tipo “All Terrain” AT.
3) Do Registro no Detran:
A questão dos equipamentos possuírem Certificado de Registro e Licenciamento
junto ao DETRAN-MG decorre de imposição legal que determina que todos os
veículos autopropulsores devem estar registrados junto ao órgão de trânsito para
poderem trafegar pelas vias públicas.
4) Da Jurisprudência administrativa:
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Cita, também, ementa de Acórdão prolatado pelo Conselho Superior de Recursos
Fiscais (CSRF/MF), de 22.04.1996, que classificou um guindaste hidráulico, montado
sobre rodas, com mínimo de quatro eixos, com lança telescópica e capacidade de 50 t
métricas, no então código TAB/SH 8426.41.9900, no “Ex” criado pela Portaria MEFP
no 1.189/91, e outro, da 3a.Câmara do antigo Conselho de Contribuintes (CC/MF), de
11.04.2000, que classificou um guindaste hidráulico telescópico, autopropulsor de
pneumáticos, tipo todo terreno, 4x4, com altura de 46 m e capacidade de 35 t, no código
8426.41.00 da TEC.
5) Das Importações a partir de 2005:
Quanto às operações de importação efetivadas pela empresa a partir de 2005,
elencadas pelas autoridades lançadoras, classificando as mercadorias na Posição
8705, isso se deu em razão da “....criação de nova Posição na TEC, introduzida
pela Resolução no 37/2004 da CAMEX...”
6) Da Perícia Técnica:
Requer a realização de perícia técnica, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235, de 1972, formulando para tal os quesitos constantes do item 6 de sua defesa, e
indicando o técnico credenciado para o exame em questão.
Por todo o exposto, requer seja julgada procedente a sua impugnação.
A 6a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 14/03/2012, decidiu, por
unanimidade de votos, em julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. Foi exarado o Acórdão no 11-36.225, às fls. 316/338, com a seguinte ementa:
Classificação incorreta de mercadoria.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, as Regras Gerais
Complementares e a Regra Geral Complementar da TIPI são o suporte legal para a
classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) Tarifa
Externa Comum (TEC), e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Caminhão-guindaste, autopropulsor, computadorizado, montado em chassi próprio de
caminhão, provido de cabines separadas, uma comportando os comandos próprios de
locomoção do veículo: motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas
(velocidades), órgãos de direção e de travagem, e a outra com os comandos pertinentes
às operações da haste, apresentando-se em dois modelos, um com lança telescópica de
comprimento igual ou superior a 42 metros e capacidade máxima de carga igual ou
superior a 60 toneladas, e outro com capacidade de movimento do tipo caranguejo e
capacidade máxima de carga de 50 toneladas (parcialmente desmontado), classifica-se
no código 8705.10.00, da NCM/TEC e da NBM/TIPI, vigentes à época da ocorrência
dos fatos geradores.
Falta de recolhimento do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). Multa de ofício de 75% Constatado o não recolhimento de
diferença do II incidente sobre os bens importados, em razão de erro ocorrido em sua
classificação fiscal, cabe o lançamento da diferença do II, acrescida de juros de mora e
da multa de ofício de 75%.
Tendo ocorrido alteração na base de cálculo do IPI, cabe a cobrança da diferença desse
imposto, acrescida de juros moratórios e da multa de ofício de 75%.
Classificação incorreta da mercadoria. Multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Pela classificação incorreta das mercadorias na NCM/TEC, cabe a aplicação da multa
proporcional ao seu valor aduaneiro (1%).
Licenciamento das importações.
A importação de mercadorias está sujeita, na forma da legislação específica, a
licenciamento que ocorrerá de forma automática ou não, por meio do SISCOMEX, sob
a responsabilidade exclusiva da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).
Jurisprudência Administrativa. Efeitos.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-REC em 04/04/2012
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 342), apresentou Recurso Voluntário em
29/04/2012 contra a decisão, às fls. 343/362, repisando, basicamente, os mesmos argumentos da
Impugnação, porém acrescentando preliminar para anular o julgamento da DRJ e determinar a
realização da prova pericial requerida na Impugnação, bem como a alegação de alteração de
critério jurídico.

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara / 3a Seção de Julgamento deste CARF
(Turma 3401) resolveu, em sessão datada de 26/10/2017, converter o julgamento do recurso
em diligência, para realização de perícia por um especialista da área de Engenharia Mecânica,
credenciado perante a RFB, para responder os quesitos formulados na Resolução no 3401-
001.328.
Em 05/06/2019 foi lavrado o Termo de Ciência no 03/6177-2019-0050, constante
à fl. 745, informando a juntada aos autos do Laudo Pericial solicitado pelo CARF, às fls.
707/744.
Em 03/07/2019 o contribuinte apresentou manifestação às fls. 751/759 requerendo
a juntada de Laudo Concordante Complementar elaborado por seu assistente técnico, elogiando o
Laudo Pericial apresentado e ressaltando os pontos do trabalho pericial que entende
corroborarem com os fundamentos de sua defesa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente, importante trazer o embasamento legal para a realização da
classificação fiscal de mercadorias:
Os arts. 10 a 12 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que dispõe sobre o IPI (Imposto
de Consumo, à época), determinam como se dá a classificação fiscal:
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

CAPÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 10. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas, capítulos,
sub-capítulos, posições e incisos.
§ 1o O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem aos
usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira de
Bruxelas.
(...)
Art. 11. A classificação dos produtos nas alíneas, capítulos, sub-capítulos, posições e
incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as seguintes regras:
(...)
Art. 12. As Notas Explicativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a correta
interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela Anexa.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Os arts. 15 a 17 do Decreto no 7.212, de 15/06/2010 (Regulamento do IPI -
RIPI/2010), regulamentam a classificação fiscal dos produtos, com base legal na Lei no 4.502/64:
TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas Complementares -
NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, integrantes do seu
texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) é um
sistema padronizado de codificação e classificação desenvolvido e mantido pela Organização
Mundial das Aduanas — OMA, da qual o Brasil faz parte (Decreto 97.409/1988 que promulgou
a Convenção Internacional sobre o SH, aprovada pelo Decreto Legislativo 71/1988).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh), versão luso-brasileira, foram aprovadas pelo Decreto no
435, de 27/01/1992, e alterações posteriores:
Art. 1° São aprovadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Aduaneira, com sede em Bruxelas, Bélgica, na versão luso-brasileira, efetuada pelo
Grupo Binacional Brasil/Portugal, anexas a este Decreto.
Parágrafo único. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado constituem elemento
subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições
e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo
nome.
Art. 2° As alterações introduzidas na Nomenclatura do Sistema Harmonizado e nas suas
Notas Explicativas pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (Comitê do Sistema
Harmonizado), devidamente traduzidas para a língua portuguesa pelo referido Grupo
Binacional, serão aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, ou
autoridade a quem delegar tal atribuição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Feita esta introdução, verifico que a Autoridade Fazendária fundamentou a
reclassificação fiscal das mercadorias importadas nos seguintes termos, conforme Relatório de
Fiscalização às fls. 18/44:
Com base em informações obtidas no site do fabricante e catálogos técnicos — folhas
n° 92 a 122, verificamos que as mercadorias importadas são denominadas
comercialmente por GUINDASTES AUTOMOTIVOS ALL-TERRAIN, com
capacidade máxima de carga no alcance variando de 35T a 500T, com lança
telescópica de comprimento máximo de 40m a 108m e de grande agilidade e
mobilidade, podendo alcançar a velocidade de 80 Km/h. Alguns modelos são
providos de dois motores, um que comanda o caminhão e outro que comanda o
guindaste, como, por exemplo, o modelo LM1200-5.1, marca LiEBHERR, outros
possuem apenas um motor que comanda tanto o caminhão quanto a lança telescópica —
possuindo uma chave que alterna o comando dos motores.
Trata-se, assim, de um veículo automóvel especialmente construído, reunindo nele
próprio motor de propulsão, caixa, dispositivo de mudança de velocidade, órgão de
direção e órgãos de frenagem, estando nele instalado, em caráter permanente, um
guindaste com lança telescópica e com capacidade de carga podendo alcançar até 500T.
Estes veículos são conhecidos também como "caminhões-guindastes", possuem
número de chassi (VIN) para o chassi-caminhão e número de série para o aparelho de
elevação (guindaste) e podem se deslocar livremente nas rodovias, em velocidade
compatível com os veículos que nelas podem transitar, diferentemente dos veículos
auto propulsores que são concebidos para se movimentar por meios próprios
apenas nas áreas de trabalho.
Ou seja, por serem caminhões que podem trafegar nas estradas possuem Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo emitido pelo DETRAN e placa. Documento do
caminhão-guindaste Demag à folha n° 60 e do caminhão-guindaste Liebherr à folha n°
73.
(...)
Através da fotos anexas — folhas n°58 a 60 e 70 a 72 — e dos manuais — folhas 96 a
122 — observamos, também, que o equipamento completo é provido de duas cabines
de comando, uma pertencente ao caminhão — com todos os comandos necessários
para seu deslocamento - e outra, pertencente ao guindaste, possuindo comandos para
elevação deste. Não sendo guindastes sobre pneus capazes de se locomover por
meios próprios (autopropulsores) não podem usufruir o benefício de "ex tarifário"
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

desta posição e não classificam na posição 8426.41.10, conforme pleiteado pelo
importador.
Conforme os fundamentos legais descritos baixo, a mercadoria em questão, de fato,
caracteriza-se como Caminhão Guindaste, da posição 8705.10.00.
Notas explicativas presentes na NESH, para as posições 8426 e 8705:
84.26 - CÁBREAS; GUINDASTES, INCLUÍDOS OS DE CABO; PONTES
ROLANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA OU DE MOVIMENTAÇÃO, PONTES-
GUINDASTES, CARROS-PÓRTICOS E CARROS-GUINDASTES
A presente posição engloba um certo número de aparelhos de elevação ou de
movimentação de ação descontínua.
APARELHOS AUTOPROPULSORES E OUTROS APARELHOS MÓVEIS
Com exclusão de alguns tipos determinados a seguir mencionados, que se apresentam
montados em veículos da Seção XVII, a presente posição compreende os aparelhos
fixos e os aparelhos móveis, mesmo autopropulsores.
As exclusões são as seguintes:
1) Aparelhos montados em veículos do Capítulo 86.
(...)
2) Aparelhos montados em chassis automóveis ou em caminhões.
Alguns aparelhos de elevação ou de movimentação (guindastes (gruas) comuns,
guindastes (gruas) de estrutura leve para reparações, etc.)
apresentam-se
freqüentemente montados em verdadeiro chassi automóvel ou em caminhão que
reúne nele próprio, pelo menos, os seguintes órgãos mecânicos: motor de propulsão,
caixa e dispositivos de mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem
(travagem). Estes conjuntos devem ser classificados na posição 87.05 como veículos
automóveis de uso especial, e esta classificação deve ser observada quer o
mecanismo de elevação ou de movimentação esteja simplesmente montado no
veículo, quer forme com este último um conjunto mecânico homogêneo, salvo se se
tratarem de veículos especialmente concebidos para o transporte, incluídos na posição
87.04.
Continuam por outro lado classificados aqui os aparelhos simplesmente
autopropulsores, nos quais um ou vários dos mecanismos de propulsão ou de
comando acima indicados se encontrem reunidos na cabine do aparelho de
elevação ou de movimentação (mais freqüentemente um guindaste (gruas))
montado em chassi com rodas, mesmo que este conjunto possa circular pelos seus
próprios meios.
Os guindastes (gruas) da presente posição geralmente não se deslocam carregados ou
apenas efetuam, neste estado, deslocamentos de pequena amplitude que desempenham
um papel auxiliar em relação à função de elevação que os caracteriza.
Seguem notas explicativas da posição 8705:
87.05 - VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA USOS ESPECIAIS (POR EXEMPLO:
AUTO-SOCORROS, CAMINHÕES-GUINDASTES, VEÍCULOS DE COMBATE A
INCÊNDIOS,
CAMINHÕES-BETONEIRAS,
VEÍCULOS
PARA
VARRER,
VEÍCULOS
PARA
ESPALHAR,
VEÍCULOS-OFICINAS,
VEÍCULOS
RADIOLÓGICOS), EXCETO OS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA
TRANSPORTE DE PESSOAS OU DE MERCADORIAS
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

A presente posição compreende um conjunto de veículos automóveis,
especialmente construídos ou transformados, equipados com dispositivos ou
aparelhos diversos que os tornam apropriados para desempenhar algumas funções
diferentes do transporte propriamente dito. Trata-se de veículos que não foram
especialmente concebidos para o transporte de pessoas ou de mercadorias.
Os caminhões-guindastes, não destinados ao transporte de mercadorias,
constituídos por um chassi de veículo automóvel com cabina sobre o qual está
instalado, em caráter permanente, um guindaste rotativo. Excluem-se, no entanto,
os veículos automóveis da posição 87.04 com dispositivos de auto-carregamento.
CHASSIS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS OU DE CAMINHÕES COMBINADOS
COM INSTRUMENTOS DE TRABALHO
Deve notar-se que, para se incluir na presente posição um veículo que possua
aparelhos de elevação ou de movimentação, máquinas de terraplenagem, de
escavação ou de perfuração, etc., deve consistir em um verdadeiro chassi de veículo
automóvel ou de caminhão que reúna nele próprio, no mínimo, os seguintes órgãos
mecânicos: motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas
(velocidades), órgãos de direção e de travagem.
Pelo contrário, permanecem classificados, por exemplo, nas posições 84.26, 84.29 e
84.30, os aparelhos e máquinas autopropulsores (guindastes, escavadoras, etc.) em
que um ou mais dos mecanismos de propulsão ou de comando acima mencionados
se encontram reunidos na cabine da máquina de trabalho montados sobre um
chassi com rodas ou lagartas, mesmo que o conjunto seja capaz de circular por estrada
por seus próprios meios.
Do mesmo modo, seriam excluídas desta posição as máquinas autopropulsoras de
rodas cujos chassis e instrumentos de trabalho sejam especialmente concebidos um
para o outro de modo a formar um conjunto mecânico homogêneo (por exemplo,
algumas niveladoras autopropulsoras denominadas "motoniveladoras" (motor-graders)).
Neste caso, o instrumento de trabalho não está simplesmente montado sobre um
chassi de veículo automóvel, mas inteiramente integrado a um chassi que não pode
ser utilizado para outros fins e que pode possuir os mecanismos automóveis
essenciais acima mencionados.
Conforme descrito abaixo, vemos claramente, a exclusão do caminhão-guindaste da
posição 8426:
As exclusões são as seguintes:
2) Aparelhos montados em chassis automóveis ou em caminhões.
Alguns aparelhos de elevação ou de movimentação (guindastes (gruas) comuns,
guindaste (gruas) de estrutura leve para reparações, etc.) apresentam-se freqüentemente
montados em verdadeiro chassi automóvel ou em caminhão que reúne nele próprio, pelo
menos, os seguintes órgãos mecânicos: motor de propulsão, caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem). Estes conjuntos
devem ser classificados na posição 87.05 como veículos automóveis de uso especial, e
esta classificação deve ser observada quer o mecanismo de elevação ou de
movimentação esteja simplesmente montado no veículo, quer forme com este último
um conjunto mecânico homogêneo, salvo se se tratarem de veículos especialmente
concebidos para o transporte, incluídos na posição 87.04."
Essa exclusão se refere ao equipamento analisado por esta fiscalização e informa
que este deverá ser classificado na posição 8705.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Ao observar as notas explicativas da posição 8705, torna-se necessário elucidar as
diferenças entre o equipamento classificado na posição 8426 e do outro da posição
8705. Para tanto, segue descrição detalhada de ambos.
O caminhão-guindaste, da posição 8705, possui um aparelho de elevação montado em
verdadeiros chassis de caminhão que reúne nele próprio, pelo menos, os seguintes
órgãos mecânicos: motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de velocidade,
órgãos de direção e frenagem (travagem). Chassis que foram modificados, em caráter
permanente para serem utilizados em conjunto com o guindaste, formando um conjunto
único. Ou seja, trata-se de um veículo automóvel de uso especial e deverá ser
classificado na posição 8705. Veja exemplo abaixo:
(...)
Já um guindaste autopropulsado sobre pneus, classificado na posição 8426, é capaz
de efetuar apenas deslocamentos de pequena amplitude e se apresenta montado
sobre um chassi com rodas ou lagartas, mas que nada se assemelha a um chassis de
caminhão. Outra característica que os diferencia é a presença, neste caso, de
apenas uma cabine de comando, ao contrário dos caminhões guindastes que
possuem duas cabines de comando. Seguem exemplos de guindastes autopropulsados
abaixo e outros às folhas n° 123 a 129.
A Autoridade Fazendária também chama a atenção para a conduta contraditória
assumida pela própria empresa, a qual, posteriormente aos fatos aqui analisados, passa a adotar a
classificação fiscal ora defendida pelo Fisco:
4.4. DO HISTÓRICO DAS IMPORTAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Ainda como informação adicional, observamos o comportamento, da Real Guindastes,
ao longo dos anos, relativo a classificação fiscal desse mesmo equipamento.
Nas DIs relacionadas neste auto o interessado classifica os equipamentos na posição
8426 valendo-se dos "ex-tarifários" 004 e 005, ora aí existentes. — Resolução Camex
22 de junho de 2001.
A partir de 01/01/2005 — Resolução Camex 37 de 13/12/2004 folhas n° 130 a 133 —
as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a TEC, foram reclassificadas
conforme quadro abaixo:
(...)
Após essa reclassificação tarifária e redução das alíquotas o importador passa a
classificar o caminhão-guindaste na posição 8705, como sempre deveria ter sido
feito.
O importador passa, inclusive, a descrever o equipamento como caminhão-
guindaste, no campo descrição detalhada da mercadoria — conforme extratos das
DIs anexos — folhas n° 134 a 152. De acordo com os catálogos técnicos — folhas n°
92 a 95 — observamos que os equipamentos são idênticos aos informados nesse auto,
diferenciando apenas alguns detalhes como alcance da lança, capacidade de elevação,
etc.
O Laudo Pericial apresentado em atendimento à solicitação deste CARF, por sua
vez, apresenta as seguintes conclusões:
D. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Ambas as máquinas DEMAG AC-50 e LIEBHERR LTM 1200-1 se tratam de
guindastes auto propelidos e todos os seus componentes foram concebidos e projetados
exclusivamente para constituírem uma unidade, um único conjunto que desempenha
todas as suas funções apenas de forma integrada. O fato destas duas máquinas
possuírem cabine inferior não as categoriza como caminhões guindastes. Estas
máquinas são também classificadas como "todo terreno" ou "ali-terrain", graças a tração
integral e ao controle e ajuste computadorizado da suspensão, que permitem a estas
máquinas, excetuando-se os caminhões guindaste, acessar terrenos acidentados e
superfície irregular. Estas máquinas ainda se diferenciam por possuírem eixos
direcionais, que conferem a capacidade destas máquinas acessar locais antes
inacessíveis por veículos tipo caminhões comerciais de varejo.
É certo afirmar que caminhões guindastes são caminhões comerciais que tiveram
guindastes encarroçados sobre seus chassis, sendo que o guindaste em nada depende do
caminhão para exercer todas as suas funções e nem o caminhão depende do guindaste,
caso este equipamento seja desagregado futuramente, para circular ou até mesmo
receber outro tipo de implemento (tanque, compactadora de lixo, carroceria aberta,
hipervácuo etc). As máquinas LIEBHERR LTM 1200 e DEMAG AC 50-1 são
resultado de um projeto único para cada máquina e seus guindastes perdem totalmente
sua função de elevação de cargas, caso sejam desagregados do chassis sobre rodas.
Foi realizado também um trabalho complementar de identificação e caracterização de
caminhões guindaste, que possibilitou distinguir esta categoria dos guindastes auto
propelidos.
(...)
E.1) Da identificação do guindaste "DEMAG AC 50-1":
(...)
Figura 4: CRLV do Guindaste, com destaque para a caracterização do equipamento. O
órgão regulador de trânsito trata este equipamento como veículo de tração / trator sobre
rodas.
(...)
Figura 5: Operador fazendo manobra no guindaste através da cabine superior. Destaque
para os eixos, que são todos autodirecionais. Detalhe: não há ninguém na cabine inferior
fazendo manobra nos eixos. Foi possível observar o volante situado na cabine inferior se
movimentando à medida que a manobra era realizada da cabine superior.
(...)
Figuras 9 e 10: Detalhe do pneu utilizado na máquina, específico para guindastes de
maior capacidade. Cada pneu suporta uma carga de 6.400 Kg. Velocidade máxima para
giro: 88Km/h.
(...)
Figura 13: Vista esquemática do equipamento DEMAG AC 50-1, destacando itens
essenciais para funcionamento do guindaste e que estão instalados no chassis da
máquina. Detalhe para o motor, que é único, tanto para propulsão de todo o conjunto
quanto para a lança telescópica de elevação.
(...)
Figuras 15 e 16: Suspensão hidro pneumática com ajuste individual em cada eixo, para
adequação ao terreno de trabalho. É possível notar a inclinação da máquina, de acordo
com ajuste manual da suspensão.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

E.2) Da caracterização do guindaste "DEMAG AC 50-1":
Guindaste auto propelido sobre rodas, projetado para trabalhar em todo terreno (AT),
pavimentado ou não, com motor único DAIMLERCRHYSLER de 8 cilindros de
240KW / 340 CV de potência, responsável tanto por promover o deslocamento de todo
o equipamento como também pelo içamento de cargas através de lança telescópica
extensível de 40 metros, com capacidade máxima de levantamento de até 50 toneladas;
Suas características técnicas que permitem deslocamento em vias públicas, mesmo que
de forma limitada.
(...)
- Eixos direcionais tracionados e com auto compensação de tração, que proporcionam
ao equipamento a capacidade de se deslocar longitudinal e diagonalmente (tipo
caranguejo);
- Estrutura monobloco confeccionada em aço de alta resistência a flexão e torção, com
grãos finos, concebida e projetada especialmente para conferir ao equipamento as
funções de deslocamento e elevação de cargas, com interdependência entre a parte
motriz e a parte superior, responsável pela elevação de cargas;
(...)
Este equipamento é dotado de 2 cabines, sendo que:
- a cabine superior desempenha todas as funções da cabine inferior mais as funções do
guindaste e;
- a cabine inferior, por sua vez, se restringe a promover o deslocamento de todo o
conjunto, promove o patolamento da máquina e ajuste da suspensão.
Embora as cabines inferior e superior tenham controles interligados e a cabine superior
possua controles para deslocar diagonal e longitudinalmente o conjunto, utiliza-se
somente a cabine inferior para se fazer este deslocamento de longa distância. Esta
cabine foi concebida justamente para que o operador faça o deslocamento rodoviário do
conjunto de forma segura, com acesso visual e noção espacial adequados. O operador
fica "cego" da cabine superior para efetuar deslocamento em estradas e rodovias.
Porém, quando o guindaste se encontra em um local isolado para exercer suas funções,
os comandos existentes na cabine superior permitem ao operador efetuar deslocamentos
de todo o conjunto em todas as direções (norte, sul, leste e oeste), sem qualquer
necessidade de acessar a cabine inferior.
Registra-se ainda que a desmontagem da parte superior (içamento do equipamento)
torna o guindaste inutilizável, já que o propulsor da lança fica na estrutura principal do
equipamento, além das patolas, do rolamento de giro e do sistema hidráulico (ver figura
13). Sem o motor, não se aciona o sistema hidráulico, que é o responsável pelo
acionamento do guindaste.
(...)
(...) A parte inferior do conjunto, por sua vez, não teria função de caminhão
isoladamente, já que o sistema hidráulico é único, com funções distribuídas entre a parte
inferior (patolas, manobras, suspensão e freios) e a parte superior (elevação de carga,
contrapesos, giro, patolamento, manobras). Além dos itens mencionados, esta parte
inferior não é adequada para desempenhar a função de caminhão, visto as limitações de
velocidade do conjunto, suspensão de curso limitado, elevado peso próprio e
consequentemente elevado consumo de combustível. De certo que o mercado
automotivo não optaria pela utilização deste tipo de veículo como caminhão para fins
comerciais comuns, que ainda sofreria com problema de desgaste prematuro, por não se
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

tratar de uma máquina projetada para deslocamento rodoviário e contínuo, mas apenas
para deslocar o conjunto guindaste.
Seria necessário um retrofit (reprogramação dos sistemas mecânico, computacional,
hidráulico) complexo na parte inferior do conjunto, pois todos os sistemas deste
conjunto são integrados e únicos. Uma vez descaracterizados, provavelmente
inviabilizariam o funcionamento de qualquer parte isolada do equipamento.
(...)
F. CARACTERIZAÇÃO DE CAMINHÕES GUINDASTE
Caminhões guindaste são caminhões comerciais automotores dotados de chassi
convencional, fabricado em perfilados de aço, adaptável a encarroçamentos diversos,
montado sobre suspensão do tipo feixe de molas parabólicas e trapezoidais, com freios
servo hidráulicos e transmissão tipo cardan com sistema de diferencial para transmissão
de movimento para as rodas tracionadas.
(...)
Fica claro que caminhões guindastes são o conjunto de 2 equipamentos independentes:
um caminhão rodoviário em cujo chassi foi montado um equipamento de elevação de
cargas, classificado como guindaste. O caminhão assume função exclusiva de
transportar o guindaste para o local de trabalho, única e exclusivamente, enquanto o
guindaste estiver encarroçado sobre o caminhão. Mesmo encaroçado sobre o caminhão,
o guindaste não depende de qualquer função que seja do caminhão para poder exercer
sua função plena. O guindaste necessita patolar sobre o terreno para desempenhar
plenamente todas as suas funções. Assim que a patola é aberta independente do
caminhão, uma vez que não transfere carga qualquer para o chassis do caminhão
durante elevação de cargas, graças ao patolamento que o guindaste é capaz de realizar,
distribuindo a reação da carga para o terreno.
Especificamente em relação aos quesitos formulados pelo CARF, o perito
apresentou as seguintes respostas:
QUESITO 01:
Ambos os equipamentos DEMAG AC 50-1 e LIEBHERR LTM 1200 são dotados
de 2 cabines, sendo que as cabines inferiores contêm todos os comandos necessários
à direção do conjunto (controla motor, direção, troca de marchas). As cabines
inferiores foram concebidas principalmente para se efetuar a direção de todo o
conjunto, visto que a cabine superior dos referidos equipamentos não oferecem
condições mínimas de segurança e visibilidade para se deslocar o guindaste em vias
públicas.
No equipamento Liebherr LTM 1200-1, somente a cabine inferior contém os
comandos de direção do conjunto. A cabine inferior executa também abertura das
patolas e o apoio do conjunto sobre o terreno, além de controle de nível do conjunto de
suspensão. Este controle da cabine inferior é o mesmo controle existente na cabine
superior e são controladores de um sistema único integrado. O LTM 1200-1 possui 2
motores, já que sua capacidade de içamento é de 200 toneladas. O motor localizado na
parte inferior é para promover o deslocamento do conjunto e o motor superior fica
dedicado ao guindaste. Ambos os motores acionam o sistema hidráulico, que é
responsável pelo acionamento e controle das patolas.
Já o equipamento DEMAG AC 50-1 possui também 2 cabines, mas com um único
motor, responsável tanto pela direção do conjunto quanto pela elevação de carga. Se o
motor estiver desligado, o conjunto não se desloca nem exerce função de içamento de
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

cargas. Ambas as cabines possuem os mesmos comandos para dirigir o conjunto. No
que diz respeito aos comandos relacionados com elevação de carga, a cabine inferior se
limita ao acionamento da patola, ficando a cargo da cabine superior efetuar os demais
comandos de elevação, inclusive de acionamento da patola.
QUESITO 02:
Para o equipamento LIEBHERR LTM 1200-1:
Na cabine superior, os comandos são majoritariamente para controlar as funções do
guindaste, tais como patolamento, acoplamento de contrapesos, levantamento da lança,
abertura de lança, giro de lança e içamento de cargas. (...) Esclarece-se também que a
cabine superior não possui outros comandos relacionados com a direção, pois por
questões de segurança, guindastes que possuem mais de 4 eixos restringem operações
de direção do conjunto somente a partir da cabine inferior, já que as dimensões destas
máquinas são muito grandes.
Para o equipamento DEMAG AC 50-1:
A cabine superior possui todos os comandos de direção do conjunto, tais como liga
e desliga o motor, freio de estacionamento, esterçamento dos eixos e propulsão de todo
o conjunto.
QUESITO 03:
Ambos guindastes possuem cabine inferior para direção das máquinas. (...) Esta
condição vale para guindastes não apenas da LIEBHERR, mas também de outros
fabricantes de guindastes com mais de 4 eixos, tais como, MAMUTH, GROOVE e
TADANO.
A cabine inferior foi concebida majoritariamente para promover a direção de todo o
conjunto, já que a direção a partir da cabine superior é impossível, por não oferecer
visibilidade ao operador para esta finalidade. Por questões de segurança, guindastes com
capacidade igual ou superior a 100 toneladas já são considerados superestruturas e têm
sua direção limitada a cabine inferior.
Como já declarado nas questões anteriores, o equipamento DEMAG AC 50-1 possui 2
cabines: a inferior, dedicada à direção de todo o conjunto; e a cabine superior, com
função principal para atendimento ao guindaste. (...) Embora seja possível movimentar
todo o conjunto a partir da cabine superior, recomenda-se que esta operação seja
efetuada somente a partir da cabine inferior, por questões de segurança e visibilidade
limitada.
QUESITO 04:
Tanto o equipamento DEMAG AC 50-1 quanto o LIEBHERR LTM 1200 são
equipamentos de construção específica, dotados de um chassis único, tipo caixão, de
projeto específico e exclusivo para receber outros componentes também concebidos e
desenvolvidos para seus respectivos conjuntos. Até o material utilizado para sua
construção mecânica é especial e de alta resistência. Estes chassis foram projetados e
fabricados pelos próprios fornecedores, DEMAG e LIEBHERR.
QUESITO 05:
(...) O deslocamento do equipamento DEMAG AC 50-1 a partir da cabine superior é
tecnicamente factível, embora não recomendado, pois como já informado nas questões
anteriores, o operador não tem visibilidade suficiente da cabine superior para deslocar o
conjunto com segurança da mesma forma que teria a partir da cabine inferior.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Quanto aos quesitos formulados pelo contribuinte, as respostas foram as
seguintes:
QUESITO 01:
Para que um guindaste seja considerado todo terreno ou AT é necessário que possua um
sistema de tração integral, ajuste de altura e rigidez de suspensão de acordo com o tipo
de terreno, conferindo ao mesmo a capacidade de acessar e se adaptar a locais onde
caminhões comerciais e guindastes de menor capacidade não teriam condições de
alcançar. (...)
QUESITO 02:
Como já respondido separadamente nas questões anteriores, ambos os guindastes foram
identificados e caracterizados como guindastes “all-terrain” ou todo terreno.
Pelas considerações trazidas no Laudo Pericial, observa-se que o perito trouxe
uma conceituação de “guindaste autopropulsado, posição 84.26 na NCM” e de “caminhão-
guindaste, posição 87.05 na NCM” diferente daquela encontrada nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH):
- Guindaste autopropulsado, posição 84.26 na NCM: incluem-se nesta posição
os guindastes (gruas) que permitem a elevação e freqüentemente também o deslocamento lateral
de cargas; estes aparelhos são essencialmente constituídos por um braço (ou árvore ou lança)
horizontal ou oblíquo, provido, na extremidade, de uma polia que sustenta o cabo de elevação,
acionado por um guincho; A árvore pode ser articulada de várias maneiras para permitir um
alcance variável ou uma elevação mais rápida e o suporte pode ser constituído por uma torre
fixa, às vezes muito alta. Também se incluem neste conceito e nesta posição os aparelhos
simplesmente autopropulsores, nos quais um ou vários dos mecanismos de propulsão ou de
comando acima indicados se encontrem reunidos na cabine do aparelho de elevação ou de
movimentação (mais freqüentemente um guindaste (gruas)) montado em chassi com rodas,
mesmo que este conjunto possa circular pelos seus próprios meios. Os guindastes (gruas)
da presente posição geralmente não se deslocam carregados ou apenas efetuam, neste estado,
deslocamentos de pequena amplitude que desempenham um papel auxiliar em relação à
função de elevação que os caracteriza.
Excluem-se deste conceito e desta posição os aparelhos montados em chassis
automóveis ou em caminhões, que são aparelhos de elevação ou de movimentação (guindastes
(gruas)) e que apresentam-se freqüentemente montados em verdadeiro chassi automóvel ou
em caminhão que reúne nele próprio, pelo menos, os seguintes órgãos mecânicos: motor de
propulsão, caixa e dispositivos de mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem
(travagem). Estes conjuntos devem ser classificados na posição 87.05 como veículos
automóveis de uso especial, e esta classificação deve ser observada quer o mecanismo de
elevação ou de movimentação esteja simplesmente montado no veículo, quer forme com
este último um conjunto mecânico homogêneo, salvo se se tratarem de veículos especialmente
concebidos para o transporte, incluídos na posição 87.04.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

- caminhão-guindaste, posição 87.05 na NCM: não são destinados ao transporte
de mercadorias; constituídos por um chassi de veículo automóvel com cabina sobre o qual
está instalado, em caráter permanente, um guindaste rotativo. A presente posição
compreende um conjunto de veículos automóveis, especialmente construídos ou
transformados, equipados com dispositivos ou aparelhos diversos que os tornam apropriados
para desempenhar algumas funções diferentes do transporte propriamente dito, tal como o
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

caminhão-guindaste. Trata-se de veículos que não foram especialmente concebidos para o
transporte de pessoas ou de mercadorias.
Deve notar-se que, para se incluir na presente posição, um veículo que possua
aparelhos de elevação ou de movimentação, máquinas de terraplenagem, de escavação ou de
perfuração, etc., deve consistir em um verdadeiro chassi de veículo automóvel ou de
caminhão que reúna nele próprio, no mínimo, os seguintes órgãos mecânicos: motor de
propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas (velocidades), órgãos de direção e
de travagem.
Pelo contrário, permanecem classificados, por exemplo, nas posições 84.26,
84.29 e 84.30, os aparelhos e máquinas autopropulsores (guindastes, escavadoras, etc.) em
que um ou mais dos mecanismos de propulsão ou de comando acima mencionados se
encontram reunidos na cabine da máquina de trabalho montados sobre um chassi com
rodas ou lagartas, mesmo que o conjunto seja capaz de circular por estrada por seus próprios
meios.

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Pelas fotos anexadas de diversos sítios da internet de fabricantes e revendedores
de guindastes, em comparação com as fotos anexadas ao Laudo Pericial e ao Relatório Fiscal,
constata-se que as mercadorias importadas pelo recorrente devem ser classificadas como
caminhão-guindaste, na posição 8705.10.00.
No mesmo sentido corroboram as respostas do perito aos quesitos formulados, ao
afirmar que “Ambos os equipamentos DEMAG AC 50-1 e LIEBHERR LTM 1200 são dotados de
2 cabines, sendo que as cabines inferiores contêm todos os comandos necessários à direção do
conjunto (controla motor, direção, troca de marchas). As cabines inferiores foram concebidas
principalmente para se efetuar a direção de todo o conjunto” (quesito 01); bem como que “A
cabine inferior foi concebida majoritariamente para promover a direção de todo o conjunto, já
que a direção a partir da cabine superior é impossível, por não oferecer visibilidade ao
operador para esta finalidade” (quesito 03).
Assim, correta a decisão da DRJ, cujas conclusões abaixo transcritas foram
reforçadas pelo Laudo Pericial, apesar do perito, equivocadamente, ter incluídos as mercadorias
objeto da perícia incluídas no conceito de guindaste autopropulsado (ou autopropelido), quando
se verifica, pelo conceito das NESH, pela própria descrição do recorrente e pela denominação
amplamente utilizada entre revendedores e fabricantes de guindastes (vide fotos e sites da
internet), que se trata de caminhões-guindaste.
Do material juntado aos despachos de 2002 e 2004, bem como dos manuais
técnicos anexados, constam gravuras e desenhos, através dos quais se constata que os veículos
analisados possuem cabines separadas: uma comportando os comandos próprios de locomoção
do veículo (motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas (velocidades),
órgãos de direção e de travagem) e a outra com os comandos pertinentes às operações da haste.
Além do mais, os equipamentos são montados em chassi próprio de caminhão.
Chama também atenção o fato de que os bens importados através das duas DI sob
fiscalização (de 2002 e 2004) sejam efetivamente idênticos aqueles importados através das seis
DI registradas posteriormente (de 2005 a 2007, cujos extratos foram anexados ao processo
digital pelas autoridades lançadoras, bem como os correspondentes manuais técnicos e
operacionais). Todos esses veículos têm a capacidade de locomover-se a velocidade de até 80
km/h, em vias rodoviárias e, portanto, não poderiam ser tratados como guindastes montados
sobre rodas, apropriados para se locomoverem em pequenos espaços, como terrenos ocupados
por obras, cais de portos, pátio de grandes indústrias, etc.
(...)
Observe-se que uma das afirmações da defendente foi a de que o mecanismo de
elevação/movimentação dos equipamentos não estava simplesmente montado no veículo e, sim,
formando um conjunto homogêneo com ele, que é exatamente uma das hipóteses de exclusão do
bem da Posição 8426 e inclusão na Posição 8704.
(...)
As mercadorias sob litígio, caminhões-guindastes, autopropulsores, possuem duas
cabines, sendo uma para acionar o deslocamento do veículo e outra para operação do guindaste,
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

característica que, junto com as demais mencionadas, as excluem do enquadramento na Posição
8426.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Comitê Técnico no 1 (CT1) do
Mercosul ao analisar, em sua XCII reunião (agosto 2003), mercadoria semelhante, tendo
concluído que “a característica essencial que define os produtos classificados na subposição
do SH 8426.41 é a presença de uma única cabine que reúne os comandos tanto do veículo
(caminhão) quanto do dispositivo de elevação (guindaste).”
Por fim, não pode deixar de ser destacado que o próprio recorrente, a partir de
01/01/2005, passou a classificar estas mercadorias, espontaneamente, na posição 8705.10.10 (a
Subposição 8705.10.00 tem a redação que segue: “Caminhões-guindastes” e, à época da
ocorrência das importações, em 2002 e 2004, não se desdobrava regionalmente, o que
posteriormente passou a acontecer, desdobrando-se em Itens, dos quais o primeiro, 8705.10.10,
passou a abranger os Caminhões-Guindastes “Com haste telescópica de altura máxima superior
ou igual a 42m, capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60 toneladas, e o segundo,
8705.10.90, “Outros”).
Obviamente, a mesma mercadoria não pode comportar duas classificações
diferentes. Se a classificação fiscal defendida neste processo (8426.41.00) fosse realmente a
correta, então todas as importações posteriores do contribuinte, realizadas com a NCM
8705.10.10, estariam equivocadas.
As declarações de importação com a nova classificação fiscal adotada pelo
contribuinte se encontram às fls. 162/180. Os modelos lá descritos são: MARCA TEREX-
DEMAG, MODELO 80-2, MARCA LIEBHERR, MODELO LTM 1070, MARCA LIEBHERR,
MODELO LTM 1100. As fotos destes modelos foram colacionadas acima e, como facilmente se
percebe, os modelos são idênticos aos modelos objeto da presente autuação, o LIEBHERR
MODELO LTM 1200, e o DEMAG AC 50-1.
Essa mesma Turma, embora com uma composição distinta, já decidiu a matéria
em didático voto do conselheiro Rosaldo Trevisan, Acórdão no 3401-005.287, sessão de
28/08/2018:
4. Do fundamento para a reclassificação
As mercadorias que figuram na DI no 07/1781708-8 (fls. 38 a 43), registrada em
20/12/2007, são todas classificadas pelo declarante no código NCM 8426.41.90, e
assim descritas detalhadamente:
(...)
Narra a fiscalização que demandou catálogos à empresa, descritivos dos
equipamentos, no que foi atendida.
O catálogo do modelo QY50K, às fl. 61 a 73, permite verificar que há duas cabines,
uma de transporte e outra de operação.
Com base em tal catálogo, a fiscalização solicitou a reclassificação da
mercadoria, por se tratar o equipamento de um aparelho montado em chassis de
caminhão, conforme Nota Explicativa do Sistema Harmonizado da posição 8701,
transcrita à fl. 84.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

(...)
Solicitou, então, a fiscalização, a seguinte retificação na DI, que deu origem ao
contencioso, para as três adições:

Tendo em vista a discordância da empresa em relação à reclassificação, com demanda
judicial de liberação (rechaçada), deu-se prosseguimento à verificação da mercadoria,
com solicitação de Laudo Técnico a perito credenciado pela RFB, em
18/08/2018, com as seguintes perguntas em relação à adição 001 da DI no
07/1781708-8:
(...)
Não tenho, após o laudo técnico, a mínima dúvida sobre o que é a mercadoria a ser
classificada. Cumpriu, assim, a perícia, seu mister, que, repita-se, não é
classificar a mercadoria, mas dizer do que se trata a mercadoria. E as fotos e catálogos
anexados ao laudo (fls. 141 a 149) confirmam as conclusões da perícia.
Aliás, sequer necessitaria o fisco solicitar catálogos, visto que, pelos modelos
declarados, internacionalmente comercializados a partir da China, os catálogos são
facilmente obtidos na própria rede mundial de computadores, junto a fabricantes e
vendedores, assim como informações dos produtos.
(...)
E há NESH que exclui de tal posição e classificam-se na posição 8705,
defendida pela fiscalização), conforme destaca a própria defesa, os guindastes
montados em chassi de caminhão, que reúne, nele próprio, pelo menos, motor de
propulsão, caixa e dispositivos de mudança de velocidade, e órgãos de direção e
frenagem. Eis o excerto destacado da referida NESH sobre o tema, na posição 8426:
(...)
A nosso ver, a nota é extremamente clara, e não refere a “nome de produto”
(“caminhão­guindaste” ou “guindaste autopropulsado”), mas a propriedades.
Perceba-se que as mercadorias que foram objeto de análise neste processo estão
sobre um caminhão (aliás, o próprio nome do equipamento, recorde­se, é “truck crane”,
inclusive no catálogo), e da cabine do caminhão é possível a propulsão, a
mudança de velocidade e a frenagem, não sendo possível tais controles ao operador da
cabine dois, sobre o caminhão, que se limita a controlar o guindaste. Daí ser
absolutamente coerente a conclusão da fiscalização e que se trata de um guindaste
posicionado sobre um caminhão (“caminhãoguindaste”, na terminologia adotada
para os veículos que reúnem as propriedades aqui indicadas, na classificação do
SH).
Acordamos, assim, com o julgador de piso, sobre a escorreição da classificação,
nos quatro primeiros dígitos do SH, na posição “8705”:
(...)
E, seguindo a classificação, em seu desdobramento em subposição de primeiro
nível, obedecida a RGI-6, percebe-se que se deve seguir, por especificidade e respeito à
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

própria descrição da mercadoria, no laudo e no catálogo, o dígito 1, em subposição
fechada, resultando no código SH “870510”): “caminhões­guindastes”.
(...)
Correto, então, o código NCM adotado pelo fisco no lançamento, que deve ser
mantido em relação à classificação da mercadoria.
(...)
Perceba-se, por fim, a título de endosso do aqui exposto, que, internacionalmente,
todos os modelos aqui analisados estão disponíveis em sítios de vendedores e
fabricantes chineses, com descrição detalhada e manual técnico (exemplos de
fotos dos modelos a seguir), alguns, inclusive, com a indicação da classificação
no Sistema Harmonizado, pelo próprio fabricante/vendedor (não esqueçamos que os
seis primeiros dígitos são mundialmente uniformes).
Mundialmente, a classificação de tais mercadorias é no código SH 8705.10, o que se
percebe facilmente nos sítios de venda chineses.
A XCMG E-Commerce Inc. (veja-se que na descrição das mercadorias, na DI a que se
refere o presente processo, consta a sigla XCMG como “marca”), em seu sítio web,
informa, por exemplo, a seguinte classificação para um guindaste QY25K(II):
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

No mesmo sítio da fornecedora XCMG E-Commerce Inc. (consulta em
http://machmall.manufacturer.globalsources.com) pode ainda ser encontrado,
disponível para venda, o QY40K, com as especificações abaixo:
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

E, derradeiramente, pode ainda ser encontrado o modelo QY50K(A), com as seguintes
especificações:
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Basta digitar em qualquer buscado, na web, imagens de “HS code 8705.10” para que se
verifique quais serão as imagens encontradas como resultado.
(...)
Quando consultamos a coletânea de pareceres de classificação emitidos pelo Comitê do
Sistema Harmonizado que busca uniformizar mundialmente o código SH das
mercadorias (seis primeiros dígitos do código NCM), que contém, inclusive,
exemplos com ilustrações, o que encontramos no código 8426.41 (no qual a empresa
entende classificados os produtos das fotos anteriores), na versão em língua
portuguesa (última versão da tradução oficial veiculada na IN SRF no 1.747/2017),
encontramos as seguintes mercadorias:
(...)
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Saindo do reino empírico (mas ilustrativo de que a lex mercatoria não se oculta
com leituras locais distorcidas), e voltando ao estrito cumprimento das regras do
SH com critérios mais científicos, e ainda a título de endosso, mencione-se que o
modelo QY50K já foi expressamente analisado por autoridades em classificação de
mercadorias, na COANA, que chegou à seguinte conclusão, ainda em 12/09/2008,
reformando entendimentos anteriores externados pela SRRF/07, na Solução de
Divergência no 8/2008:

“Caminhão­guindaste autopropulsor marca registrada Truck Crane XCMG­QY50K,
tipo Truck Crane, com haste telescópica de altura extensível até 40,1m, capacidade
máxima de levantamento de 50 toneladas, contendo dois eixos direcionáveis,
consistindo em veículo para usos especiais, com chassi de caminhão, motor de
propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas, órgãos de direção e de
travagem, comportando duas cabines, sendo uma para acionar o deslocamento do
veículo e outra para operação do guindaste, denominado comercialmente
“Guindaste telescópico XCMG­QY50K” e “Guindaste Telescópico Hidráulico 50
toneladas”, GTMMáquinas & Equipamentos ­ Xuzhou Construction Machinery
classifica-se no código 8705.10.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 43,
de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9 de janeiro de 2007, com alterações
posteriores.
Pelos fundamentos acima expostos, voto por CONHECER do Recurso
Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora designada.
Com as vênias de estilo, em que pese o longo e como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Lázaro Souza Soares, ouso dele discordar em relação à
procedência do lançamento fiscal. Entendo que o conteúdo dos autos demonstra a existência de
critério jurídico fixado pela autoridade e que ampara a correição da classificação adotada pela
recorrente em suas importações, bem como garante a possibilidade da mesma usufruir dos
benefícios do regime de ex-tarifário nas declarações de importação (DIs) fiscalizadas.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Meu raciocínio deriva do entendimento de que a abordagem ao caso deveria ser
diversa daquela realizada pela DRJ e ratificada no voto do conselheiro relator. Isto porque, muito
antes de se realizar processo de verificação da classificação fiscal adotada, faz-se necessário se
debruçar sobre o contexto fático dos autos, em respeito ao princípio da verdade material.
Nesse sentido, essencial aos deslinde da presente discussão o conhecimento da
Declaração emitida pelo então Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior
(MDIC), autoridade responsável pelo processo de concessão de ex-tarifários à época dos fatos,
na qual destaca o que segue (fl. 203):

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

Conforme se aduz do documento apresentado, a própria autoridade responsável
pelo processo de análise dos pedidos de ex-tarifário e de elaboração das recomendações de
concessão ou não do benefício para decisão pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX),
confirma os fatos narrados pela recorrente e esclarece que as importações dos guindastes
autopropulsados realizadas antes de 2005 eram autorizados sob a NCM 8426.41.00 para fins de
fruição do regime de ex-tarifário – tal qual ocorreu nas DIs objeto do lançamento –, ao passo que
após 1o de janeiro de 2005, por determinação da própria CAMEX, o regime de ex-tarifário
amplicado ao mesmo produto foi modificado e transferido para a NCM 8705.10.10, o que
autorizou e motivou a nova classificação fiscal utilizada pela recorrente em suas importações a
partir de então.
Ainda que se trate de situação bastante incomum, não há que se contestar sua
possibilidade, visto que amparada por ato da Administração, o qual resta devidamente
confirmado nos presentes autos por documento hábil.
Outro fator relevante à presente análise, diz respeito ao próprio procedimento de
concessão do ex-tarifário. Conforme se verifica da Resolução CAMEX n. 08/2001, que regulava
o processo à época dos fatos, seu artigo 5o dispõe sobre a participação da própria RFB na análise
de concessão do benefício, de forma a verificar a classificação fiscal e a descrição propostas,
visto ser esta a autoridade competente para determinações sobre a matéria, senão vejamos:

Art. 5o - Após exame preliminar da documentação, a Secretaria do Desenvolvimento da
Produção, deverá encaminhar processo contendo 1 (uma) via original do pleito à
Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, para o exame da
classificação tarifária e de adequação da nomenclatura.
§1o O encaminhamento a que se refere este artigo deverá ser realizado tão logo esteja
concluído o exame preliminar da documentação apresentada, dentro do prazo de dez
dias úteis contado a partir do dia de protocolização do pleito.
§2o A Secretaria da Receita Federal apresentará, no prazo de 30 dias do
recebimento da documentação, a avaliação do pleito, informando:
a) a classificação fiscal do ex-tarifário e a respectiva proposta de descrição; ou,
b) a impossibilidade de classificação por insuficiência de informações.
3o - Os pleitos que se enquadrem na situação prevista na alínea b do parágrafo anterior
poderão ter suas informações complementadas, observados os prazos previstos na
presente Resolução CAMEX.

Além disso, cabe frisar que, para que um pleito seja analisado, cabe à pleiteante
apresentar ampla gama de documentos e informações sobre o produto, de forma a permitir que as
autoridades envolvidas formem sua convicção a respeito da ausência de produção nacional e,
principalmente, da correta classificação fiscal e descrição do produto, conforme dispõe o art. 4o
da Resolução CAMEX n. 08/2001:
Art. 4o - Os requerimentos deverão conter as informações a seguir indicadas:
[...]
II - Dos produtos:
a) Código
da
Nomenclatura
Comum
do
MERCOSUL
(NCM).
b) Sugestão de descrição para o produto, utilizando o padrão da NCM, sem incluir
marca comercial, modelo ou tipo de equipamento ou procedência do mesmo.
c) Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

informações necessárias nos termos da regulamentação estabelecida pela SRF,
acompanhadas de catálogos técnicos originais e/ou literatura técnica pertinente.
c.1) Quando o bem se apresentar em um único corpo e possuir mais de uma função,
detalhar a função principal e as demais funções;
c.2) Quando o bem se apresentar em vários corpos, especificar a função do conjunto,
bem assim a função de cada corpo e colmo tais corpos estão integrados, observado o
disposto no subitem anterior. (grifo nosso)

Ora, conforme se verifica, para que um pleito de ex-tarifário seja deferido, cabe à
própria RFB - com base em especificações técnicas detalhadas, descrição do
funcionamento do produto, catálogos técnicos originais e literatura técnica pertinente, podendo
ainda solicitar informações complementares se entender necessário à formação de sua convicção
- se manifestar sobre a classificação fiscal e descrição sugeridas pelo contribuinte de forma a
exercer sua competência e, assim, fixar critério jurídico, não podendo, posteriormente, rever tal
decisão para fatos pretéritos sob pena de ofensa ao art. 146 do CTN:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.(grifo nosso)

Assim, entendo que a recorrente agiu amparada pela legalidade dos atos
administrativos vigentes à época dos fatos, o que, inclusive, justifica a mudança de classificação
para as importações ocorridas a partir de 2005.
Diante desse contexto – que é, de fato, suis generis – e da constatação que a
modificação da classificação fiscal que ampara o ex-tarifário utilizado pela recorrente ocorreu
apenas em 2005 e foi realizada de ofício pela própria Administração, não há que se falar em
infração fiscal por erro de classificação, muito menos em fraude para não recolhimento de tributo
devido.
Caberia discutir a possibilidade de autuação fiscal apenas se a fiscalização tivesse
concluído pela descrição errônea do bem com vistas a incluí-lo indevidamente no destaque da
NCM relativo ao ex-tarifário e, assim, beneficiar-se indevidamente da redução tarifária a ele
relacionado. Todavia, não é este o caso dos autos, tendo inclusive uma das declarações autuadas
sido desembaraçada em canal amarelo (fl.63), o que confirma a realização de avaliação dos
documentos que amparam a importação pela fiscalização aduaneira antes de sua liberação.
Assim, resta provado que a recorrente tão somente pautou suas importações nas
regras e instruções emanadas pela CAMEX, amparadas por processo conduzido pelo MDIC e
com participação direta da SRF, não podendo ser penalizada por isso.
Nestes termos, entendo que a discussão trazida na decisão de piso é indevida,
devendo ser afastado o lançamento em respeito aos princípios da legalidade, verdade material e
segurança jurídica, bem como, por restar provado que a atuação da recorrente sempre seguiu as
normas vigentes à época dos fatos.

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
1. Trata-se de auto de infração para exigibilidade de multa por incorreta
classificação fiscal de mercadorias descritas nas Declarações de Importação 02/0746688 (sem
informação sobre o canal de parametrização) e DI 04/00027601 (parametrizada para o canal
amarelo de conferência) bem como lançamento de ofício de imposto de importação e IPI sobre
as mesmas operações por incorreto enquadramento em Ex tarifário.
2. Para tanto alega a fiscalização que a Recorrente classificou incorretamente as
mercadorias importadas como Guindastes (posição 84.26 da NCM) ao invés de Caminhões
Guindastes descrito na posição 87.05 da NCM; posição esta que a fiscalização entende como
correta porquanto:
2.1. Os veículos importados pela Recorrente são“caminhões que podem trafegar
nas estradas possuem Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo emitido
pelo DETRAN e placa. Documento do caminhão-guindaste Demag à folha n° 60 e
do caminhão-guindaste Liebherr à folha n° 73”;
2.2. “O equipamento completo é provido de duas cabines de comando, uma
pertencente ao caminhão - com todos os comandos necessários para seu
deslocamento- e outra, pertencente ao guindaste, possuindo comandos para
elevação deste. Não sendo guindastes sobre pneus capazes de se locomover por
meios próprios (autopropulsores)”;
2.3. “Após [a] reclassificação tarifária [promovida pela Resolução Camex 37 de
13/12/2004] e redução das alíquotas o importador passa a classificar o
caminhão-guindaste na posição 8705, como sempre deveria ter sido feito”.
3. Em resposta, a Recorrente argumenta que:
3.1. “As operações de importação alvo da ação fiscal foram objeto de controle
prévio de regularidade quando da obtenção da Licença de Importação - LI, a
qual mediante a apresentação dos catálogos técnicos dos equipamentos, admitiu
os equipamentos na posição indicada pela Impugnante, autorizando a
importação”;
3.2. “Os guindastes para todo terreno (AT) têm direção em todos os eixos para
permitir a operação tipo caranguejo, bem como para permitir sua locomoção por
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

qualquer tipo de terreno, o que, data venta, se mostra incompatível com os
equipamentos denominados caminhões-guindaste, que não possuem todos os
eixos direcionáveis, tampouco são projetados para se deslocar sobre qualquer
terreno”;
3.3. “Ao contrário do que assentou o Relatório Fiscal, os referidos equipamentos,
podem se locomover em vias públicas e estradas, não sendo este fator de exclusão
da posição 84.26”;
3.4. “O fato dos equipamentos possuírem Certificado de Registro e Licenciamento
junto ao DETRAN/MG, decorre de imposição legal, que determina que todos os
veículos autopropulsores devem estar registrados junto ao órgão de trânsito para
poderem trafegar pelas vias públicas”;
3.5. “No caso dos equipamentos importados pela Impugnante, o chassi e o
guindaste foram desenhados e fabricados especialmente um para o único, se
apresentando, pois, como um conjunto homogêneo cujo instrumento de trabalho
e o chassi estão inteiramente integrados, sendo certo que o chassi não tem
nenhuma utilidade sem o guindaste”;
3.6. “No modelo LTM da fabricante Liebherr as cabines superior e inferior
possuem os comandos interligados, de tal modo que tanto a operação do
guindaste quanto a movimentação do equipamento pelo terreno possam ser
realizadas por qualquer das duas cabines”;
3.7. “O guindaste da marca Demag pode ser dirigido e operado de qualquer das
cabines, conforme se infere das especificações técnicas encartadas às fls.
115/121, complementadas pelas informações do manual de operações cuja cópia
segue em anexo”.
4. Após Acórdão da DRJ mantendo a autuação por fundamentos idênticos aos
descritos no Relatório Fiscal e Recurso Voluntário repisando os termos da Impugnação, o
processo foi baixado em diligência para emissão de laudo descritivo das mercadorias. Uma vez
finalizado o laudo, o processo tornou a esta Casa, sendo proferido voto pelo Douto Conselheiro
Lázaro. No referido voto o Conselheiro Lázaro reitera o quanto descrito pela fiscalização com
adendo de decisão “do Comitê Técnico no 1 (CT1) do Mercosul [que] ao analisar, em sua XCII
reunião (agosto 2003), mercadoria semelhante, [concluiu] que “a característica essencial que
define os produtos classificados na subposição do SH 8426.41 é a presença de uma única cabine
que reúne os comandos tanto do veículo (caminhão) quanto do dispositivo de elevação
(guindaste)”; característica esta (de cabine única) não presente nos bens importados pela
Recorrente.

5. Como se nota do breve relatório acima a questão que é posta a esta Corte é a
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS
IMPORTADAS,
ou
seja,
o
enquadramento do bem – rectius, das características do bem – no Sistema Harmonizado de
Descrição e Classificação de Mercadorias.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

5.1. Pois bem, a Primeira Regra de Geral de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RG1) dispõe (dentre outras coisas) que “a classificação [de uma mercadoria] é
determinada pelos textos das posições E das notas de seção E de capítulo. Em assim sendo, não
basta observar o quanto escrito no texto da posição, o interprete deve sempre se atentar ao texto
das notas de seção e de capítulo. Com o sobredito se quer dizer que, casos há em que a posição
descreve determinada mercadoria e as notas de seção ou de capítulo incluem ou excluem daquela
posição outras com alguma especificidade. Aplicando ao caso concreto, embora na prática os
bens importados pela Recorrente possam se enquadrar como guindastes (como alega o laudo
pericial) ou como caminhões guindastes (como descreve o Conselheiro Lázaro, acompanhado de
imagens) as Notas de Posição, de Seção e de Capítulo da NESH podem alterar a classificação de
um lado para outro.
5.2. No caso em liça fiscalização e Recorrente debatem sobre a posição das
mercadorias importadas: enquanto a primeira defende que os bens são Caminhões Guindastes
descritos na posição 87.05 da NCM, a segunda argumenta que importou Guindastes da posição
84.26 da NCM. Assim, tendo em vista o exposto no parágrafo imediatamente anterior, para
classificar as mercadorias devemos observar o quanto descrito nas Notas Explicativas das
Posições 84.26 e 87.05 do Sistema Harmonizado (citado no que importa à resolução da lide em
questão):
Posição 84.26
Alguns aparelhos de elevação ou de movimentação (guindastes (gruas) comuns,
guindastes (gruas) de estrutura leve para reparações, etc.) apresentam-se frequentemente
montados em verdadeiro chassi automóvel ou em caminhão que reúne nele próprio, pelo
menos, os seguintes órgãos mecânicos: motor de propulsão, caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem). Estes conjuntos
devem ser classificados na posição 87.05 como veículos automóveis de uso especial, e
esta classificação deve ser observada quer o mecanismo de elevação ou de
movimentação esteja simplesmente montado no veículo, quer forme com este último
um conjunto mecânico homogêneo, salvo se se tratarem de veículos especialmente
concebidos para o transporte, incluídos na posição 87.04.
Continuam por outro lado classificados aqui os aparelhos simplesmente
autopropulsores, nos quais um ou vários dos mecanismos de propulsão ou de comando
acima indicados se encontrem reunidos na cabine do aparelho de elevação ou de
movimentação (mais frequentemente um guindaste (gruas)) montado em chassi com
rodas, mesmo que este conjunto possa circular pelos seus próprios meios.
Os guindastes (gruas) da presente posição geralmente não se deslocam carregados ou
apenas efetuam, neste estado, deslocamentos de pequena amplitude que desempenham
um papel auxiliar em relação à função de elevação que os caracteriza.
Posição 87.05
Deve notar-se que, para se incluir na presente posição um veículo que possua aparelhos
de elevação ou de movimentação, máquinas de terraplenagem, de escavação ou de
perfuração, etc., deve consistir em um verdadeiro chassi de veículo automóvel ou de
caminhão que reúna nele próprio, no mínimo, os seguintes órgãos mecânicos: motor de
propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas (velocidades*), órgãos de
direção e de travagem.
Pelo contrário, permanecem classificados, por exemplo, nas posições 84.26, 84.29 e
84.30, os aparelhos e máquinas autopropulsores (guindastes, escavadoras, etc.) em que
um ou mais dos mecanismos de propulsão ou de comando acima mencionados se
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

encontram reunidos na cabine da máquina de trabalho montados sobre um chassi com
rodas ou lagartas (esteiras), mesmo que o conjunto seja capaz de circular por estrada por
seus próprios meios.
Do mesmo modo, seriam excluídas desta posição as máquinas autopropulsoras de rodas
cujos chassis e instrumentos de trabalho sejam especialmente concebidos um para o
outro de modo a formar um conjunto mecânico homogêneo (por exemplo, algumas
niveladoras autopropulsoras denominadas “motoniveladoras” (motor-graders)). Neste
caso, o instrumento de trabalho não está simplesmente montado sobre um chassi de
veículo automóvel, mas inteiramente integrado a um chassi que não pode ser utilizado
para outros fins e que pode possuir os mecanismos automóveis essenciais acima
mencionados.
5.3. Nos termos alhures as notas acima em momento algum citam o
emplacamento ou ainda a classificação em outras operações como elemento definitivo a esta ou
aquela posição; desta forma, não cabe ao interprete levar estes dados da realidade em
consideração. De outro modo, inobstante possam ter (e efetivamente tenham) consequências
jurídicas próprias (algumas delas bastante semelhantes àquelas debatidas nestes autos), o fato de
os equipamentos importados serem emplacados ou de outras mercadorias semelhantes ou
idênticas terem sido classificadas em uma ou outra posição, em nada implica na classificação
fiscal das mercadorias em voga.
5.3.1. De qualquer modo, quer parecer que a alteração da classificação fiscal e
descrição das mercadorias importadas pela Recorrente a partir de 2005 deveu-se à
internalização da Resolução Mercosul 20 de 2004, conforme narra a Secretaria de
Desenvolvimento da Produção do MDIC (e-fls 598):

5.4. Em uma primeira leitura, a possibilidade de deslocamento em alta velocidade
aparenta ser definitivo para a classificação na posição 87.05 – fato que, em tese, tornaria correta
a classificação adotada pela fiscalização – afinal, dispõe a nota da posição 84.26 que “os
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

guindastes da presente posição geralmente não se deslocam carregados ou apenas efetuam
neste estado, deslocamento de pequena amplitude”. Entretanto, em uma leitura atenta da nota,
observa-se que a expressão “não se deslocam” é antecedida do advérbio geralmente (do
vernáculo, de modo geral, em regra). Ademais, a mesma expressão “não se deslocam” é
sucedida pelo adjetivo carregado (novamente, do vernáculo, cheio, pesado).
5.4.1. Sendo assim, além de a velocidade de deslocamento não ser definitiva para
a classificação fiscal (e daí o uso do advérbio geralmente), quer parecer que este indício (de
velocidade de deslocamento) deve ser observado quando o guindaste encontra-se em uso (e,
então, carregado).
5.4.2. No caso dos autos, a informação sobre a velocidade dos equipamentos
carece de esclarecimentos. Se bem que, a priori a fiscalização constate que os bens importados
alcançam a velocidade de 80 quilômetros por hora, em sequência descreve que estes “podem se
deslocar livremente nas rodovias, em velocidade compatível com os veículos que nelas podem
transitar” – a indicar que a velocidade de 80 Km/h é com os veículos vazios. Ademais, o
catálogo descritivo do veículo DEMAG indica que a velocidade de viagem (travel speed) deste é
de 80 Km/h.
5.4.3. Desta forma, há indício a indicar que o veículo DEMAG pode (indício do
indício) se classificar na posição 84.26 da NCM; indício este que cairia ante prova definitiva do
enquadramento em elemento essencial da classificação fiscal - o que nos leva, obrigatoriamente
ao tema do elemento essencial para a classificação fiscal de guindastes e caminhões guindastes.
5.5. A Recorrente, com fulcro em Jurisprudência desta casa (inclusive da Câmara
Superior), destaca que o elemento que diferencia a posição 84.26 da 87.05 é a origem da
máquina em que o guindaste é montado. Se o guindaste é montado em um veículo automotor que
originalmente foi concebido para outra finalidade, a posição do conjunto é 87.05. Entretanto, se
guindaste e veículo automotor foram concebidos um para o outro, como um todo indissociável, o
conjunto deve ser classificado na posição 84.26.
5.5.1. Primo icto oculi, a tese da Recorrente encontra guarida no primeiro
parágrafo da posição 84.26 (e da 87.05) que destaca que se enquadram na posição 87.05
“aparelhos de elevação ou de movimentação [que] apresentam-se frequentemente montados em
verdadeiro chassi de caminhão”. Vem de encontro ao arrazoado da Recorrente também o
terceiro parágrafo da posição 87.05 ao descrever como correta a posição 84.26 para “as
máquinas autopropulsoras de rodas cujos chassis e instrumentos de trabalho [são]
especialmente concebidos um para o outro de modo a formar um conjunto mecânico
homogêneo”.
5.5.2. Entretanto, e como muito bem constatado pelo Conselheiro Lázaro, a última
frase do primeiro parágrafo da nota da posição 84.26 é clara ao dispor que a posição 87.05 “deve
ser observada quer o mecanismo de elevação ou de movimentação esteja simplesmente montado
no veículo, quer forme com este último um conjunto mecânico homogêneo”, a indicar que o fato
de o caminhão ser concebido de forma originária para transporte ou para elevação de carga não é
definitivo para a alteração de classificação fiscal. Em verdade, e no espírito da diferença entre a
prática e a Lei, a NESH dispõe o que entende por verdadeiro chassi de caminhão, isto é, o
veículo que, pelo menos (ao mesmo tempo) tenha “os seguintes órgãos mecânicos: motor de
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

propulsão, caixa e dispositivos de mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem
(travagem)”.
5.5.3. Ademais, e como logo se pormenorizará, o terceiro parágrafo da nota da
posição 87.05 trata de guindaste com uma cabine de controle e movimentação, apenas.
Interpretação diversa esbarraria em franca contradição com o primeiro parágrafo da mesma
posição; de um lado o terceiro parágrafo diria que todos os veículos homogêneos se
classificariam na posição 84.26 de outro o primeiro descreveria que ainda que homogêneos, os
autopropulsados se classificariam na posição 87.05. Confirma o antedito o fato de o primeiro
parágrafo tratar de guindastes que formam com chassi de caminhão conjunto homogêneo
enquanto o terceiro parágrafo dispõe de guindaste que formam com chassi com rodas conjunto
homogêneo.
5.6. A seu turno, a fiscalização descreve como elementos essenciais à
classificação dos bens importados como caminhões guindastes o fato de estes (a) configurarem
um conjunto homogêneo, (b) possuírem cabines separadas e (c) serem montados em chassi de
caminhão. A antedita conclusão está em total consonância com as seguintes partes das notas
84.26 e 87.05:
Nota da Posição 84.26
Alguns aparelhos de elevação ou de movimentação (guindastes (gruas) comuns,
guindastes (gruas) de estrutura leve para reparações, etc.)
apresentam-se
frequentemente montados em verdadeiro chassi automóvel ou em caminhão que
reúne nele próprio, pelo menos, os seguintes órgãos mecânicos: motor de propulsão,
caixa e dispositivos de mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem
(travagem). Estes conjuntos devem ser classificados na posição 87.05 como veículos
automóveis de uso especial, e esta classificação deve ser observada quer o mecanismo
de elevação ou de movimentação esteja simplesmente montado no veículo, quer forme
com este último um conjunto mecânico homogêneo, salvo se se tratarem de veículos
especialmente concebidos para o transporte, incluídos na posição 87.04.
Nota da Posição 87.05
Deve notar-se que, para se incluir na presente posição um veículo que possua
aparelhos de elevação ou de movimentação, máquinas de terraplenagem, de escavação
ou de perfuração, etc., deve consistir em um verdadeiro chassi de veículo automóvel
ou de caminhão que reúna nele próprio, no mínimo, os seguintes órgãos mecânicos:
motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de marchas (velocidades*), órgãos
de direção e de travagem.
5.6.1. No entanto, em uma segunda leitura da nota da Posição 84.26, observa-se
que, para ser classificado na posição 87.05, o guindaste deve ser montado em veículo que reúna
nele próprio ao menos os seguintes comandos: motor de propulsão, caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem). Assim, a contrariu sensu, se
o guindaste é montado sobre um chassi de veículo automotor que não tenha, por exemplo,
dispositivo de frenagem, continua classificado na posição 84.26. Ora, se ainda que montado
sobre chassi de veículo automotor com cabine o guindaste continua classificado na posição 84.26
(desde que o chassi de veículo não tenha um dos elementos descritos na nota) é porque o número
de cabines é indiferente à classificação fiscal.
5.6.2. A indiferença do número de cabines para a classificação fiscal da
mercadoria importada pela Recorrente aumenta quando observamos que o terceiro parágrafo da
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

nota de posição 87.05 ressalta que as “máquinas autopropulsoras de rodas cujos chassis e
instrumentos de trabalho sejam especialmente concebidos um para o outro de modo a formar
um conjunto mecânico homogêneo” também (do mesmo modo) se classificam na posição 84.26.
Nos dois parágrafos antecedentes as notas da posição 87.05 descrevem elementos de uma
classificação fiscal e no terceiro parágrafo a mesma nota dispõe que além daquelas
características (do mesmo modo) descritas nos dois parágrafos antecedentes, também se
classificam na posição 84.26 os guindastes que formam um conjunto mecânico homogêneo com
chassi com rodas (e não com chassi de caminhão). Portanto, os dois primeiros parágrafos da nota
87.05 descrevem uma máquina “heterogênea”, composta de mais de uma cabine.
5.6.3. Em verdade, o elemento essencial para a classificação fiscal dos bens
importados pela Recorrente na posição 84.26 (ou na 87.05) surge da combinação entre o
primeiro e o segundo parágrafo das notas de posição. Enquanto o primeiro parágrafo de ambas as
notas dispõe que deve ser classificado na posição 87.05 o guindaste que se encontre montado em
veículo que “reúne nele próprio (...) motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de
velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem)” o segundo parágrafo de ambas posições
descreve que permanecem classificados na posição 84.26 “os aparelhos e máquinas
autopropulsores em que um ou mais dos mecanismos de propulsão ou de comando acima
mencionados (leia-se, motor de propulsão, caixa e dispositivos de mudança de velocidade,
órgãos de direção e frenagem (travagem)) se encontram reunidos na cabine da máquina de
trabalho”.
5.6.3.1. Somando um e outro parágrafo temos que o guindaste montado sobre um
veículo automotor que reúne nele próprio (...) motor de propulsão, caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem) classifica-se na posição
87.05, salvo se, a cabine da máquina de trabalho executar qualquer uma das funções da “cabine
de movimentação”, isto é, movimentar o conjunto, mudar a velocidade ou a direção do conjunto
ou frear o conjunto.
5.6.3.2. Por nem sempre a velocidade do pensamento acompanhar a clareza do
raciocínio, pede-se vênia para coligir uma pequena tabela com os argumentos acima:
Argumento
Contra-argumento
A possibilidade de deslocamento em alta
velocidade é o elemento essencial que
separa guindaste de caminhão guindaste.
A nota da posição 84.26 dispõe que “os
guindastes da presente posição geralmente
não se deslocam carregados ou apenas
efetuam
neste
estado,
deslocamento
de
pequena amplitude”, isto é, a) nem sempre
(geralmente) os guindastes da posição 84.26
não se deslocam e b) a velocidade de
deslocamento deve ser observada apenas com
o guindaste carregado;
O elemento que diferencia a posição 84.26
da 87.05 é a origem da máquina em que o
guindaste é montado.
A última frase do primeiro parágrafo da nota
da posição 84.26 é clara ao dispor que a
posição 87.05 “deve ser observada quer o
mecanismo de elevação ou de movimentação
esteja simplesmente montado no veículo, quer
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

forme com este último um conjunto mecânico
homogêneo”.
Se o equipamento se apresentar com uma
cabine é um guindaste, caso tenha duas
cabines é um caminhão guindaste.
1) Da nota da Posição 84.26, observa-se que,
para ser classificado na posição 87.05, o
guindaste deve ser montado em veículo que
reúna nele próprio ao menos os seguintes
comandos: motor de propulsão, caixa e
dispositivos de mudança de velocidade,
órgãos de direção e frenagem (travagem)”,
logo, se o guindaste for montado em veículo
que não possua qualquer dos comandos acima,
segue
classificado
na
posição
84.26,
independentemente do número de cabines;
2) O terceiro parágrafo da nota de posição
87.05
ressalta
que
as
“máquinas
autopropulsoras de rodas cujos chassis e
instrumentos de trabalho sejam especialmente
concebidos um para o outro de modo a formar
um conjunto mecânico homogêneo” também
(do mesmo modo) se classificam na posição
84.26. Em assim sendo, o terceiro parágrafo
trata de guindastes com uma cabine (montados
sobre chassis com rodas) e os dois primeiros
tratam de guindastes com duas cabines
(montados sobre chassis de caminhão).
O guindaste montado sobre um veículo
automotor que reúne nele próprio (...) motor
de propulsão,
caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e
frenagem (travagem) classifica-se na posição
87.05, salvo se, a cabine da máquina de
trabalho
executar
qualquer
uma
das
funções da “cabine de movimentação”, isto
é, movimentar o conjunto, mudar a
velocidade ou a direção do conjunto ou
frear o conjunto.
-
5.7. Fixado o elemento essencial, retornemos ao caso concreto. Ao responder o
primeiro quesito formulado por esta Turma, o ilustre perito descreve que
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

5.7.1. Em assim sendo, no equipamento LIEBHER apenas uma das cabines é
responsável pelo direcionamento do equipamento, ou seja, o guindaste foi montado sobre um
veículo automotor que reúne nele próprio (...) motor de propulsão, caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem), logo, classifica-se na posição
87.05. De outro lado, o equipamento DEMAG, sem embargo de ser guindaste foi montado sobre
um veículo automotor que “reúne nele próprio (...) motor de propulsão, caixa e dispositivos de
mudança de velocidade, órgãos de direção e frenagem (travagem)”, a cabine do guindaste
possui “os mesmos comandos para dirigir o conjunto”, ou seja, “um ou mais dos mecanismos de
propulsão ou de comando (...) se encontram reunidos na cabine da máquina de trabalho”, logo
o equipamento se classifica na posição 84.26.
5.8. No entanto, inobstante a incorreta classificação fiscal, o ex tarifário, como
acima descrito, é concedido à mercadoria, e não a sua classificação. Ora, como bem descreveu a
Conselheira Fernanda em seu voto vista, a própria LIEBHER solicitou o pleito de ex tarifário
para a máquina em questão e obteve o deferimento após chancela da classificação fiscal pela
Receita Federal (DINOM). Em assim sendo, de rigor o afastamento da autuação no que se refere
aos tributos exigidos pela importação do maquinário em questão.

6. Apenas para evitar eventual alegação de nulidade ou oposição de aclaratórios, a
Recorrente argumenta que “as operações de importação alvo da ação fiscal foram objeto de
CONTROLE PRÉVIO DE REGULARIDADE QUANDO DA OBTENÇÃO DA LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO - LI, a qual mediante a apresentação dos catálogos técnicos dos equipamentos,
admitiu os equipamentos na posição indicada pela Impugnante, autorizando a importação”,
porém, a licença de importação é apenas autorização de entrada das mercadorias no território
nacional e não na economia nacional; autorização esta que ocorre apenas após o desembaraço
aduaneiro em procedimento de despacho após registro de declaração de importação.

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000800/2007-71

7. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-o parcial provimento para afastar a autuação sobre a declaração de importação
02/0747668-8 (Guindaste DEMAG AC 50-1) e afastar a exigibilidade dos tributos e consectários
legais (salvo multa por erro na classificação fiscal) devidos pelo maquinário LIEBHER.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital